Tribunal: TJSP
Processo: 1001068-61.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que deu provimento ao recurso da embargante – Alegação de omissão quanto aos juros de mora – Suprimento – O direito da seguradora é o mesmo de seu segurado – Natureza contratual do evento - Juros de mora legais (CC, art. 406, c/c CTN, art. 161, § 1o, I) que fluem da data da citação (CC, art.405), data de constituição em mora da transportadora – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que deu provimento ao recurso da embargante – Alegação de omissão quanto aos juros de mora – Suprimento – O direito da seguradora é o mesmo de seu segurado – Natureza contratual do evento - Juros de mora legais (CC, art. 406, c/c CTN, art. 161, § 1o, I) que fluem da data da citação (CC, art.405), data de constituição em mora da transportadora – Embargos acolhidos com efeito integrativo do acórdão embargado.